Tribunal: TJBA
Processo: 8115779-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8115779-14.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: REINALDO SOLARES OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. I. CASO EM EXAME - Apelação criminal interposta por réus condenados pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Salvador/BA pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal), com pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa. - Os denunciados, em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça com utilização de arma branca (faca peixeira), subtraíram aparelhos celulares de três vítimas em estabelecimento comercial, ordenando-lhes que permanecessem no banheiro para assegurar o êxito do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em saber: (i) se a valoração das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria foi corretamente aplicada; e (ii) se o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado adequadamente. III. RAZÕES DE DECIDIR - O concurso de agentes, embora previsto como causa de aumento no § 2º, II, do art. 157 do CP, foi corretamente valorado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, sem incorrer em bis in idem, uma vez que na terceira fase foi aplicada apenas a majorante do emprego de arma branca (inciso VII). - É jurisprudência consolidada a possibilidade de deslocar causas de aumento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja dupla valoração do mesmo fato e seja observado o percentual legal máximo previsto para as majorantes. - A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, conforme dispõe o art. 33, § 3º do Código Penal, ainda que o quantum da pena seja inferior a 8 anos e os condenados não sejam reincidentes. IV. DISPOSITIVO E TESE - Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. É possível valorar o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, desde que não seja aplicada a respectiva majorante na terceira fase, evitando-se o bis in idem. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial fechado, mesmo para condenados não reincidentes com pena inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal." -Dispositivos relevantes citados: - CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 157, § 2º, II e VII. Jurisprudência relevante citada: - STJ, AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/3/2016; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 948.514/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8115779.14.2021.8.05.0001, oriundo da Vara Criminal da 13ª. Vara Criminal de Salvador/Ba., tendo como Apelantes REINALDO SOLARES OLIVEIRA e LUÍS SANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .